Tribunal: TJSP
Processo: 0002488-58.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002488-58.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
JOSE LUIZ NAGAHASHI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo ajuizado em favor de Jose Luiz Nagahashi, mantendo-se,
por seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada, com determinação. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002488-58.2017.8.26.0445 -Voto no 44.469
2
Apelação Criminal no 0002488-58.2017.8.26.0445
Comarca de Pindamonhangaba Vara Criminal
MM. Juiz dr. Alexandre Levy Perrucci
Apelante: José Luiz Nagahashi
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.469
1 Trata-se de apelação interposta em favor de José
Luiz Nagahashi, que foi condenado ao cumprimento de pena corporal de
seis meses de detenção, em regime prisional aberto, por infração aos
ditames do artigo 129, § 9o, do Código Penal (fls. 120/122).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, para que ele seja absolvido, por insuficiência de provas a
incriminá-lo, argumentando que “em nenhum momento o representado
agrediu o desferiu palavras que ofende-se a integridade física ou moral
da vítima, e que as escoriações foram causada pela queda” (sic fl.
137), acrescentando que o réu apenas se defendeu, devendo o delito ser
recepcionado em sua forma culposa. Frisa que os envolvidos estão
novamente vivendo como um casal, requerendo, ao final, a substituição
da “pena de detenção por restritivas de direitos” (fl. 139) (fls. 135/142).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002488-58.2017.8.26.0445 -Voto no 44.469
3
monocrática (fls. 145/150).
E a d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da
doutora Ricardo Antonio Andreucci, se pronunciou, igualmente, pelo
desprovimento do apelo, com a manutenção da r. sentença (fls.
159/164).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se negar provimento ao
recurso defensivo.
A materialidade está comprovada pela juntada do
laudo de exame de corpo de delito de fl. 28, demonstrativo de que a
ofendida sofreu múltiplas lesões corporais de natureza leve.
E a autoria do apelante, por sua vez, também é certa.
Ouvido em Juízo, ele negou a prática delitiva,
asseverando que, na data dos fatos, se desentendeu com a vítima, e que
apenas tentou segurá-la, oportunidade em que ambos caíram e sofreram
escoriações. Disse que o motivo do entrevero foi a existência de
mensagens em seu celular, e que, atualmente, o casal se reconciliou.
A vítima Katia Rosa Nagahashi, ouvida na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002488-58.2017.8.26.0445 -Voto no 44.469
4
inquisitiva, afirmou que o acusado foi a sua residência, ocasião em que
uma discussão se iniciou. Relatou ter sido agredida, tendo o réu
segurado o seu pescoço e a jogado no chão, além de ter batido sua
cabeça contra a parede diversas vezes. Disse, ainda, que foi ameaçada de
morte por ele.
Em Pretório voltou a confirmar que foi agredida pelo
imputado durante o desentendimento que tiveram, o que lhe resultou em
lesões e hematomas. Declarou que após os fatos permaneceram
separados por um bom tempo, acrescentando que a discussão ocorreu
por motivo banal. Ressaltou, ainda, que não agrediu o réu, e que foi dele
a iniciativa de tal.
Certo é que no que tange aos crimes de violência
doméstica e familiar, que são normalmente cometidos fora das vistas de
testemunhas, tal como seu deu na espécie, a palavra da ofendida assume
especial importância, a ponto de que, desmerecê-la, sem justificativa
plausível, especialmente quando comprovada pericialmente, seria
fomentar a impunidade.
Nesse sentido: - “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO
CORPORAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RECURSO
DESPROVIDO. I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do
crime de lesão corporal se as declarações harmônicas da vítima,
corroboradas pelo laudo pericial, demonstram que o acusado a
agrediu fisicamente. II - Nos crimes praticados no âmbito familiar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002488-58.2017.8.26.0445 -Voto no 44.469
5
doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade,
mormente quando verossímil e não confrontadas com outras provas
que a desmereçam. III - Recurso conhecido e desprovido.” (TJ/DF
APR 20120710305817 Rel. Des. Nilsoni de Freitas Terceira Turma
- julg. 28/01/2016 publ. DJe 03/02/2016).
Diante desse cenário, patente que a prova pericial,
atinente às lesões suportadas pela ofendida, aliada a sua narrativa, que
forneceu relatos objetivos e coerentes quanto às circunstâncias em que
ocorreram os fatos, mais do que justificam a condenação do apelante,
vez que a conduta que lhe foi atribuída se subsome perfeitamente ao tipo
penal cuja transgressão lhe foi imputada, não havendo que se falar,
portanto, em insuficiência probatória, observando-se que o próprio
acusado admitiu a ocorrência do entrevero.
Evidente, também, que não se configurou, no caso em
comento, legítima defesa exercida pelo imputado, especialmente porque
em nenhum momento comprovou ter sofrido agressão alguma por parte
da ofendida (sequer tendo se submetido a exame de corpo de delito).
Também não comporta acolhimento a tese defensiva
de que o delito em questão foi praticado em sua modalidade culposa, a
uma porque, ao contrário do que sustenta a Defensoria, a prova dos
autos, mormente a pericial, já citada, denota que o réu agrediu a
ofendida na forma descrita na exordial, provocando nada menos que sete
lesões em regiões diversas do corpo dela, tudo a dar conta do dolo
intenso com que se houve, e a duas porque a conduta descrita no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002488-58.2017.8.26.0445 -Voto no 44.469
6
129, § 9o, do CP sequer é punida a título de culpa.
Por oportuno, de se salientar que o fato deles terem
reatado o relacionamento após o crime em nada afasta a incidência
desse, com vista ao alcance dado pela Lei Maria da Penha, que busca
reprimir atos de violência doméstica, e garantir a integridade física das
mulheres.
Aliás, a condenação, nessas circunstâncias, só enseja
maior cautela e ponderação por parte do recorrente, antes de se aventurar
a nova empreitada delitiva dessa natureza
A reprimenda não foi questionada, e não comporta
qualquer alteração, fixada que foi acima do mínimo legal, em razão das
múltiplas lesões corporais que o acusado provocou na ofendida, em
regiões distintas de seu corpo, conforme se depreende da prova pericial
já citada, e das imagens de fls. 11/16.
Por fim, adequada se mostra a fixação do regime
prisional aberto, não comportando acolhimento a pretensão recursal de
conversão da pena corporal em restritiva de direitos, diante da vedação
expressa da Lei Maria da Penha (art. 17), do artigo 44, I e III, do Código
Penal, bem como nos termos do verbete no 588, da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual: “A prática de crime ou
contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça
no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002488-58.2017.8.26.0445 -Voto no 44.469
7
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Jose Luiz Nagahashi, mantendo-se, por seus fundamentos, a r.
sentença, como prolatada. Após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator